Tribunal: STF
Processo: HC 180972
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas sob o ângulo trazido pela defesa. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta CORTE. 



    2. Este SUPREMO TRIBUNAL possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus com a finalidade de rediscutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária.



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.